Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745106-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NAIM NAME NETO RECORRIDO: DETRAN-DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que o indeferimento do ingresso do ora embargante na condição de Amicus Curiae no incidente de uniformização de jurisprudência, que culminou na aprovação da súmula 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do E. TJDFT, acabou por resultar em ausência de representatividade adequada por ocasião daquele julgado, pelo que a referida súmula merece ser afastada do presente caso concreto. 2. Repisa os argumentos lançados no recurso inominado no sentido de que a “culpa por dirigir sem o devido licenciamento (art. 230 do CTB) não é do autor da ação, mas sim um dos efeitos da clonagem do veículo, devendo ser imputada ao criminoso e não à vítima do crime (ora autor da presente ação)”. 3. Assevera que “A Instrução no 1.080 de 2018 do próprio DETRAN-DF c/c Art. 1o da Resolução no 110, de 24 de fevereiro de 2000, do CONTRAN, ao estabelecer que o prazo para a renovação do Licenciamento anual dos veículos registrados no âmbito do Distrito Federal somente se iniciaria em outubro de 2019, comprova que o veículo do autor foi apreendido antecipadamente em relação ao prazo da lei. A apreensão ocorrida em março/19 foi, portanto, ilegal, abusiva e arbitrária, merecendo ser declarada nula.”. 4. Afirma que “a intimação pessoal e inequívoca do interessado merece ser considerada como requisito essencial para a validade da alienação judicial ou extrajudicial de bens, sob pena de nulidade e de ofensa aos princípios da isonomia (art. 5o, caput, da CF c/c art. 7o do NCPC) e do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF c/c arts. 9o e 10 do NCPC”. 5. Acrescenta que “A simples discussão judicial da dívida igualmente merece ser considerada como válida para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do não-tributário” e que “A apreensão do veículo do autor quando ainda pendente de provimento jurisdicional caracteriza ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO e AMPLA DEFESA”. 6. Por fim, aduz que “A presente ação abarca, ainda, o pedido de declaração de inconstitucionalidade, por meio de controle difuso, do art. 328, § 5o, do CTB, porque entende-se que a cobrança de taxa por período superior a 60 (sessenta) dias viola o caput do art. 328 do CTB, que estipula um prazo diferenciado para realização do leilão do bem apreendido, não podendo o cidadão ficar atado a DECISÃO DISCRICIONÁRIA da Administração Pública no sentido de uma cobrança em maior ou em menor valor”. 7. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 8. Incialmente, deixo de conhecer do tópico concernente ao indeferimento do ingresso do ora embargante na condição de Amicus Curiae em incidente de uniformização de jurisprudência, ante a inadequação da via eleita. 9. Imperioso consignar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente e, segundo os pressupostos fixados no regimento interno, editar enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante (Art. 926, caput e §1o, do CPC). 10. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada. 11. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo o colegiado decidido que a apreensão do veículo narrada nestes autos, ocorrida em 1.3.2019, aconteceu exclusivamente em razão da condução de veículo registrado não devidamente licenciado (ID 15546766). Vale dizer, a lavratura do auto de infração no SA01751506 (Falta de licenciamento) não é resultante da clonagem do referido veículo, mas, sim, decorrente da condução de veículo registrado não devidamente licenciado (item 3 do Acórdão). 12. Vale transcrever o voto do Relator para afastar as alegações do embargante: “Os autos de infração resultantes da clonagem do veículo foram cancelados. Entretanto, o auto de infração no SA01751506, que ensejou a condução do veículo ao pátio da autarquia de trânsito, foi regularmente lavrado, gerando, por conseguinte, a cobrança de diárias e dos débitos em aberto, não objeto de cancelamento. O fato de os autos relacionados à clonagem da placa terem sido declarados nulos não afeta a higidez do auto de infração SA01751506 e da consequente apreensão do automóvel. Portanto, se o autor insistiu em trafegar com o seu veículo em situação irregular, sem qualquer amparo de ordem judicial, assim o fez por sua conta e risco. As Leis n. 13.160/2015 e 13.281/2016 alteraram o CTB e estabeleceram novas regras para a cobrança de diárias para veículos recolhidos ao depósito do órgão de trânsito, notadamente nos arts. 271, § 10, e 328, § 5o, ambos do CTB, tendo havido revogação expressa do art. 262. Dispõe o art. 328, § 5o, do CTB que “a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses.”. Prevê idêntico limite o art. 271, § 10, do CTB. Diante desse novo panorama, surgido com a entrada em vigor da Lei n. 13.281/2016 (01/11/2016), aplica-se o limite temporal de seis meses para cobrança da taxa em comento, cabendo ao interessado promover o desembaraço do veículo o quanto antes a fim de evitar ou mitigar a incidência dos encargos do depósito. O veículo foi recolhido ao depósito do Detran/DF após o advento da legislação que ampliou o prazo para cobrança de diárias. Dessa sorte, a cobrança das despesas com a permanência no depósito do órgão de trânsito, até o limite de seis meses, encontra respaldo na lei. Outrossim, consoante o Enunciado de Súmula no 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”. No caso em análise, não há qualquer comprovação da desproporcionalidade da cobrança de depósito frente ao valor do bem ou que o valor cobrado tenha resultado na expropriação do veículo. Tampouco há indicação de cobrança de diárias além do marco temporal estabelecido na legislação de trânsito. Destaca-se que o veículo VW/UP MOVE MB, placa PBW0098 DF, chassi 9BWAH4123HT532508, foi objeto de venda em hasta pública no leilão no 01/2021, que ocorreu 19 de janeiro 2021, após o autor ter sido devidamente notificado para comparecer ao Núcleo de Leilão (NULEI), mediante prévio agendamento a ser realizado através do Portal de Serviços do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (disponível em https://portal.detran.df.gov.br/), no Detran de Taguatinga, até o dia 15 de janeiro de 2021, sob pena de não o fazendo, ter seu veículo levado a Leilão Público nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2021 (ID 22857356, páginas 1 e 25). Apenas em 01/02/2021, após a data fixada pelo Detran/DF para a adoção de providências para a liberação do veículo, qual seja, 15/01/2021, e depois das datas fixadas para o leilão público, dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2021, foi que o demandante acostou ao feito os documentos indicativos de leilão. Percebe-se, pois, que o veículo foi objeto de hasta pública, em razão da desídia da própria parte que não se desincumbiu de regularizar o veículo apreendido. O bem foi arrematado pelo valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e superou os valores de débitos com o Departamento de Trânsito, os quais totalizam R$ 9.015,15 (nove mil quinze reais e quinze centavos), conforme relatório de débitos (ID 23410638, página 14), o que afasta por completo a tese de desproporcionalidade da cobrança das diárias frente ao valor do bem.” 13. Não identificada, pois, qualquer nulidade de ato da Administração Pública. 14. Outrossim, não é a mera discussão judicial sobre o crédito tributário que suspende a sua exigibilidade, mas sim a existência de liminar (Art. 151, IV, do CTN), não deferida no presente feito. 15. No que se refere à cobrança do IPVA, DPVAT e licenciamento vencidos quando da apreensão restou consignado no voto condutor que: “No que se refere à cobrança de IPVA, DPVAT e licenciamento vencidos quando da apreensão, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua cobrança (cobrança atinente ao ano e período anterior à apreensão - 2019), já que o condutor estava com a propriedade do veículo. A inexigibilidade do IPVA ficaria circunscrita ao exercício fiscal seguinte, diante da não ocorrência do fato gerador do tributo. A norma do Decreto Distrital no 34.024/2012, em seu art. 3o, prevê: “O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas”. Noutro giro, o Código Civil dispõe que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196) e é proprietário aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228). Logo, não pode ser imputado ao autor a responsabilidade pelo pagamento do IPVA do exercício de 2020 e seguintes, e, por consequência, o respectivo licenciamento e seguro DPVAT, uma vez que, enquanto perdurou a apreensão do bem pelo poder público, o autor não mais possuía “a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima” do veículo.”. 16. Destaca-se que não há que se falar em inconstitucionalidade do Art. 328, § 5o, do CTB, posto que “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem” (Súmula 20 da Turma de Uniformização). 17. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). 18. Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. 19. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 20. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 21. Além disso, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE). 22. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO NÃO DEVIDAMENTE LICENCIADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COBRANÇA DE DIÁRIAS, IPVA E LICENCIAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 20 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação anulatória de débitos fiscais c/c ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, pela qual a parte autora requer a anulação dos débitos de IPVA, DPVAT, Licenciamento e diárias do veículo apreendido no depósito do DETRAN, além dos demais que forem concretizando ao longo do processo, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação aos créditos futuros de IPVA, DPVAT e licenciamento. 2. Não padece de vício de nulidade por julgamento citra petita e ausência de fundamentação, a decisão que analisa exaustivamente os fatos e os elementos probatórios constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador, nos limites dos pedidos. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença. 3. A apreensão do veículo narrada nestes autos, ocorrida em 1.3.2019, aconteceu exclusivamente em razão da condução de veículo registrado não devidamente licenciado (ID 15546766). Vale dizer, a lavratura do auto de infração no SA01751506 (Falta de licenciamento) não é resultante da clonagem do referido veículo, mas, sim, decorrente da condução de veículo registrado não devidamente licenciado. 4. As Leis n. 13.160/2015 e 13.281/2016 alteraram o CTB e estabeleceram novas regras para a cobrança de diárias para veículos recolhidos ao depósito do órgão de trânsito, notadamente nos arts. 271, § 10, e 328, § 5o, ambos do CTB, tendo havido revogação expressa do art. 262. 5. Dispõe o art. 328, § 5o, do CTB que “a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses.”. Prevê idêntico limite o art. 271, § 10, do CTB. 6. Diante desse novo panorama, surgido com a entrada em vigor da Lei n. 13.281/2016 (01/11/2016), aplica-se o limite temporal de seis meses para cobrança da taxa em comento, cabendo ao interessado promover o desembaraço do veículo o quanto antes a fim de evitar ou mitigar a incidência dos encargos do depósito. 7. O veículo foi recolhido ao depósito do Detran/DF após o advento da legislação que ampliou o prazo para cobrança de diárias. Dessa sorte, a cobrança das despesas com a permanência no depósito do órgão de trânsito, até o limite de seis meses, encontra respaldo na lei. 8. Outrossim, consoante o Enunciado de Súmula no 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”. 9. No que se refere à cobrança de IPVA, DPVAT e licenciamento vencidos quando da apreensão, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua cobrança (cobrança atinente ao ano e período anterior à apreensão - 2019), já que o condutor estava com a propriedade do veículo. 10. A inexigibilidade do IPVA ficaria circunscrita ao exercício fiscal seguinte, diante da não ocorrência do fato gerador do tributo. 11. A norma do Decreto Distrital no 34.024/2012, em seu art. 3o, prevê: “O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas”. 12. Noutro giro, o Código Civil dispõe que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196) e é proprietário aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228). 13. Logo, não pode ser imputado ao autor a responsabilidade pelo pagamento do IPVA do exercício de 2020 e seguintes, e, por consequência, o respectivo licenciamento e seguro DPVAT, uma vez que, enquanto perdurou a apreensão do bem pelo poder público, o autor não mais possuía “a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima” do veículo. 14. Nesses termos, o recurso merece parcial provimento para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar a inexistência de débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento, do exercício de 2020 e seguintes, em relação ao autor, provenientes do veículo VW/UP MOVE MB, placa PBW0098 DF, chassi 9BWAH4123HT532508. 15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).” O recorrente alega violação ao art. 5o, caput, incisos XXII, LIV, XXXVI, LXXVIII e art. 150, IV da Constituição Federal. Afirma que o veículo foi apreendido em razão de infração advinda da clonagem ocorrida. Argumenta que o licenciamento do bem não poderia ser emitido enquanto existissem débitos pendentes de anulação e que, por esta razão, não regularizou a documentação do veículo antes da apreensão. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta, ainda, a inaplicabilidade o da súmula no 20 proferida pela Turma de Uniformização e Jurisprudência do TJDFT, sob o argumento de que foi negada a intervenção de Amicus Curiae e que, portanto, ante a violação ao contraditório e ampla defesa, o enunciado não pode se estender à coletividade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria em realidade a análise da legislação infraconstitucional (Código de Trânsito Brasileiro). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, quanto à discussão a respeito da suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Por outro lado, cumpre ressaltar que, para verificação da legalidade da apreensão do veículo, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como no entendimento abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito